Tribunal: TJSP
Processo: 0010462-33.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Apreensão de Celular – Pedido de absolvição falta de demonstração de autoria, ausência de laudo pericial e celular sem chip – Pedido de desclassificação para falta média - Pedido subsidiário de falta de fundamentação na perda dos dias remidos, com pedido alternativo de redução da perda e falta de previsão legal para interrupção do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Apreensão de Celular – Pedido de absolvição falta de demonstração de autoria, ausência de laudo pericial e celular sem chip – Pedido de desclassificação para falta média - Pedido subsidiário de falta de fundamentação na perda dos dias remidos, com pedido alternativo de redução da perda e falta de previsão legal para interrupção do lapso temporal pela falta, para benefícios – POSSIBILIDADE EM PARTE – Agravante que confessou espontaneamente a propriedade do celular, o que foi confirmado pelos agentes – Autoria comprovada – Ausência do chip não afasta a configuração da conduta - Perícia desnecessária em procedimento administrativo – Apreensão do aparelho é suficiente para reconhecimento da falta grave - Desclassificação para falta média incabível, tratando-se de apreensão de celular, conduta prevista da Lei de Execução Penal, como falta grave - Nova contagem se faz necessária a fim de punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação a progressão de regime – Inteligência do art. 112, §6o, da LEP – Reduzida a perda dos dias remidos para um dia, por falta de fundamentação – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.